Tribunal: TJSP
Processo: 7002297-32.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ção dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pressuposto objetivo devidamente atendido. Mérito do sentenciado igualmente presente. Suficiência dos elementos que instruem os autos. Avaliação psicossocial favorável. Complementação desnecessária. Agravado, ademais, que não praticou falta disciplinar de qualquer natureza durante o curso da execução, ostenta registro de atividade laborativa, apresentou desempenho irretocável no regime semiaberto e vem cumprindo regularmente as condições do regime aberto desde que promovido. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7002297-32.2019.8.26.0344; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Camargo Aranha Filho

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência do Ministério Público. Descabimento. Cálculo de liquidação de penas escorreito. Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime aberto que deve corresponder à data da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, à progressão ao regime

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência do Ministério Público. Descabimento. Cálculo de liquidação de penas escorreito. Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime aberto que deve corresponder à data da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pressuposto objetivo devidamente atendido. Mérito do sentenciado igualmente presente. Suficiência dos elementos que instruem os autos. Avaliação psicossocial favorável. Complementação desnecessária. Agravado, ademais, que não praticou falta disciplinar de qualquer natureza durante o curso da execução, ostenta registro de atividade laborativa, apresentou desempenho irretocável no regime semiaberto e vem cumprindo regularmente as condições do regime aberto desde que promovido. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002297-32.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SAMUEL FERREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002297-32.2019.8.26.0344 -Voto no 27259 ci
2
Voto no: 27259
Agravo no: 7002297-32.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Samuel Ferreira dos Santos
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO. DEFERIMENTO. Insurgência do Ministério Público.
Descabimento. Cálculo de liquidação de penas escorreito. Termo
inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime
aberto que deve corresponder à data da implementação dos
requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no
7.210/1984, à progressão ao regime intermediário. Natureza
declaratória da decisão que defere a progressão. Precedentes dos
Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pressuposto
objetivo devidamente atendido. Mérito do sentenciado igualmente
presente. Suficiência dos elementos que instruem os autos.
Avaliação psicossocial favorável. Complementação desnecessária.
Agravado, ademais, que não praticou falta disciplinar de qualquer
natureza durante o curso da execução, ostenta registro de atividade
laborativa,
apresentou desempenho irretocável no regime
semiaberto e vem cumprindo regularmente as condições do regime
aberto desde que promovido. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão
(fls. 20/21) que deferiu o pedido de progressão ao regime aberto ao
sentenciado SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002297-32.2019.8.26.0344 -Voto no 27259 ci
3
Sustenta a Justiça Pública, em apertada síntese, que o
sentenciado não cumpriu o lapso temporal necessário no regime
intermediário, bem como ser imprescindível a complementação da perícia,
realizando-se avaliação psiquiátrica (fls. 23/32).
Oferecida contraminuta (fls. 39/42verso), e mantida a r.
decisão (fls. 43), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 48/52).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo consta do Boletim Informativo (fls. 4/7),
SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, cumpre pena
de 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
pela prática de estupro de vulnerável e por ter produzido/fotografado cena
pornográfica envolvendo 3 (três) adolescentes, tendo iniciado a execução em
30 de maio de 2011.
Reconheceu o MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Marília, no dia 16 de agosto de 2019,
que o agravado, preenchido o requisito temporal conforme cálculo de fls. 36
do apenso de roteiro de penas, no qual considerado como data-base para
subsequente progressão ao regime aberto a data do preenchimento, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002297-32.2019.8.26.0344 -Voto no 27259 ci
4
reeducando, do requisito objetivo para progredir ao regime intermediário
reunia mérito para ser beneficiado com a progressão, conforme pareceres
emitidos pelos técnicos da Secretaria da Administração Penitenciária

Psicóloga e Assistente Social.
Contra essa decisão se insurge o MINISTÉRIO
PÚBLICO, sustentando que a data-base a ser considerada é a da concessão da
progressão do agravado ao regime semiaberto, de modo que não preenchido o
requisito objetivo. Aduz, ainda, ser imprescindível, para a análise do
pressuposto de ordem subjetiva, a complementação da perícia, realizando-se
avaliação psiquiátrica.
Sem razão, contudo.
O Colendo Supremo Tribunal Federal tem se manifestado
no sentido de que a decisão que concede a progressão de regime é meramente
declaratória, e não constitutiva, de forma que o marco inicial para a
subsequente progressão será a data em que o reeducando efetivamente
implementar os requisitos legais, e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior.
Destaca-se, a esse respeito:
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do
STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de
exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator
consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo
relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia,
em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002297-32.2019.8.26.0344 -Voto no 27259 ci
5
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP),
e não a do início do cumprimento da reprimenda no
regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6.
Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a
regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP),
em que a data-base é a da prática do fato, e não da
decisão
posterior
que
reconhece
a
falta.
7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida
(STF, HC no 115254/SP, Relator Ministro GILMAR
MENDES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
15/12/2015).
Na mesma esteira é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXCESSO DE PRAZO
NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO.
DATA-BASE FIXADA NO DIA DO PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
OBJETIVO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve
ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior
Tribunal
de
Justiça.
Contudo,
considerando
as
alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito
para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, acompanhando o posicionamento adotado pela
Suprema Corte no HC n. 115.254, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, modificou seu entendimento no sentido
de que, nos casos em que houver excesso de prazo na
apreciação do pedido de progressão de regime
prisional, 'a data inicial para a progressão de regime
deve ser aquela em que o apenado preencheu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002297-32.2019.8.26.0344 -Voto no 27259 ci
6
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a
data da efetiva inserção do reeducando no atual regime'
(AgRg no REsp no 1582285/MS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2016). Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções (HC no
358.802/RS,
Relator
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
18/10/2016, DJe 28/10/2016).
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO
INICIAL.
DATA
EM
QUE
O
REEDUCANDO
PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA
TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF
E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma
desta
Corte
Superior,
para
alinhar-se
ao
posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da
Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para
subsequente progressão de regime, aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei
de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das
Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o recente
entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo
das Execuções, que defere a progressão de regime -
reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não
constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do
pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por
vezes - como na espécie - demora meses para ser
implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em
prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu
requerimento de progressão. 4. Habeas corpus não
conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais
(HC no 369.774/RS, Relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 07/12/2016).
E, por fim, no mesmo sentido, colaciono os recentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002297-32.2019.8.26.0344 -Voto no 27259 ci
7
julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Agravo em execução penal Pretendida a reforma da
decisão que homologou os cálculos de execução penal
que consideraram a data-base para a nova progressão
de regime a data da decisão que concedeu progressão
anterior
Na execução da pena, o marco para a
progressão de regime será a data em que o apenado
preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a
do início do cumprimento da reprimenda no regime
anterior A decisão que defere a progressão de regime
tem natureza declaratória, e não constitutiva

Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal

Decisão reformada
Recurso provido (Agravo de
Execução Penal no 0000239-78.2017.8.26.0496, Relator
Desembargador AMARO THOMÉ; Comarca: Ribeirão
Preto; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 25/05/2017; Data de registro:
12/06/2017).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de retificação do
cálculo da pena do agravante para efeito de progressão
de regime
Data-base a ser considerada para
subsequente progressão de regime que deve ser aquela
em que o apenado preencheu o requisito objetivo do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, e não da decisão
do Juízo das Execuções que deferiu o benefício

Decisão judicial que constitui natureza meramente
declaratória, e não constitutiva Efeito retroativo da
decisão meramente declaratória
Precedentes dos
Tribunais Superiores
Recurso provido (Agravo de
Execução Penal no 0010127-60.2016.8.26.0026, Relator
Desembargador
NELSON
FONSECA
JUNIOR;
Comarca: Bauru; Órgão julgador: 10a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 18/05/2017; Data de
registro: 22/05/2017).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de
benefícios que utilizou como data-base para nova
progressão de regime a data da sentença concessiva.
Sentença
concessiva
possui
natureza
meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002297-32.2019.8.26.0344 -Voto no 27259 ci
8
declaratória de direito pré-existente. Elaboração de
novo cálculo adotando como data-base para nova
progressão a data do preenchimento dos requisitos
legais pelo sentenciado. Recurso provido (Agravo de
Execução Penal no 0006257-07.2016.8.26.0026, Relator
Desembargador LEME GARCIA; Comarca: Bauru;
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data
do
julgamento:
09/05/2017;
Data
de
registro:
10/05/2017).
Portanto, o termo a quo para a obtenção da progressão do
agravado ao regime aberto é a data em que efetivamente preencheu os
requisitos objetivo e subjetivo elencados no artigo 112, da Lei no 7.210/84,
para progredir ao regime intermediário, dada a natureza declaratória da
decisão.
E considerando, no caso, que a situação fática estava
plenamente configurada desde o momento em que o pressuposto objetivo foi
preenchido pelo apenado, já que sempre ostentou comportamento carcerário
sem reparos (fls. 6), andou bem a douta Magistrada ao reputar satisfeita a
exigência de ordem temporal, julgando escorreito o cálculo que adotou como
marco inicial para a progressão ao regime aberto o dia 21 de dezembro de
2016, pois corresponde à data do preenchimento dos pressupostos legais para
galgar o regime semiaberto.
No mais, igualmente presente o mérito subjetivo, não se
mostrando imprescindível, como argumenta a ilustre representante do
parquet, a complementação da perícia, mormente à vista dos elementos
positivos destacados na avaliação psicossocial.
Com efeito, de acordo com o relatório social (fls. 9/10), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002297-32.2019.8.26.0344 -Voto no 27259 ci
9
reeducando assume a prática do delito (fls. 10); demonstra arrependimento
(idem, fls.); na unidade tem bom comportamento com os demais reeducandos
e funcionários (idem, fls.); é respaldado pela família; e apresenta expectativas
futuras condizentes com sua realidade de vida (idem, fls.).
E do relatório psicológico (fls. 11) constou que relata de
forma coerente sua vivência criminal e prisional conseguindo perceber e
compreender seus erros, dizendo que foi imprudente em suas ações, um ato
impensado, (...) que foi uma covardia de sua parte, relata arrependimento,
vergonha (idem, fls.); apresentou crítica de sua vida baseada em suas perdas
pessoais e sociais (idem, fls.); no cotidiano institucional acata as regras e
normas (idem, fls.); conta com o apoio familiar favorável (idem, fls.); e
verbaliza planos futuros viáveis.
Ademais, o recorrido não possui anotação de falta
disciplinar de qualquer natureza durante o curso da execução (fls. 6) e ostenta
registro de atividade laborativa, tendo remido, até o momento, significativos
513 (quinhentos e treze) dias de sua pena (idem, fls.).
Digno de nota, também, o seu comportamento irretocável
no regime semiaberto.
Não se pode olvidar, ainda, que desde que promovido ao
regime aberto não aportaram aos autos notícia de que tenha cometido outro
delito ou qualquer ato que ensejasse sua regressão.
Portanto, a r. decisão agravada deve ser mantida por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002297-32.2019.8.26.0344 -Voto no 27259 ci
10
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR